Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-12.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. DIREITO DOMINIAL E DE POSSE. TÍTULO DOMINIAL. COMPROVAÇÃO. DIREITO DE SEQUELA CONTROVERTIDO. IMÓVEL LITIGIOSO. APARTAMENTO. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSUIDORA. POSSE MANSA E PACÍFICA SOBRE IMÓVEL URBANO. INVOCAÇÃO DA USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO COMO TESE DEFENSIVA. POSSIBILIDADE (STF, SÚMULA 237). PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.240). GÊNESE CONSTITUCIONAL (CF, ART. 183). PRESSUPOSTOS. POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. POSSE PASSÍVEL DE SE TRANSMUDAR EM DOMÍNIO. CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE. IMÓVEL TORNADO INDISPONÍVEL ANTES DO INÍCIO DOS ATOS DE POSSE. TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SUJEIÇÃO A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO. AUSÊNCIA. INDISPONIBILIDADE REGISTRADA NA MATRÍCULA ANTERIORMENTE AO INÍCIO DA POSSE (CC, ARTS. 189, 199, I, 1.238 e SEGS.). PRETENSÃO PETITÓRIA ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA REJEITADA. PRELIMINARES. CONEXÃO. AÇÕES VARIADAS COM COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DISTINTA E OBJETO DIVERSOS. SIMILITUDE DA MATÉRIA DE FATO. CONEXÃO INEXISTENTE. ASSOCIAÇÃO DE AUTOS. SIMILITUDE AFERIDA. PROVA EMPRESTADA. USO. POSSIBILIDADE. (CPC, ART. 372). RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS INVERTIDOS E MAJORADOS.
1. Estando a sentença devidamente aparelhada em fundamentação que conduzira ao desenlace firmado, tanto do pedido principal quanto do contraposto, eventual dissintonia das premissas firmadas, germinadas da hermenêutica da legislação e do entendimento alinhado com a prova produzida, não implica vício de nulidade, pois, como cediço, eventual divergência na interpretação da legislação ou resolução dissonante das premissas de fato estabelecidas enseja a reforma do julgado, encerrando matéria de mérito, jamais sua invalidação, pois erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento nem implica sentença extra petita ou violação ao contraditório real por cerceamento de defesa, impassível de serem assimilados, desta feita, como negativa de prestação jurisdicional.
2. O instituto da conexão encerra regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir (CPC, art. 55), inexistindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando os litígios que se pretende agregar ostentam objetos diversos, conquanto similares os pedidos e as causas de pedir, próxima e remota, e encerram, outrossim, composições subjetivas distintas, apesar de emergidos do idêntico contexto fático, sobressaindo, assim, inviável o reconhecimento de vínculo, sendo viável, apenas, o compartilhamento de provas se observados os requisitos indispensáveis à observância do contraditório substancial.
3. Ações petitórias em que foram deduzidos pedidos contrapostos e teses de defesa atinados com a prescrição aquisitiva, conquanto alcancem o mesmo titular da composição ativa e disponham sobre apartamentos situados num mesmo edifício, mas com composições passivas distintas, induzindo que as questões de fato pertinentes a cada um dos réus são diversas, não estão enlaçadas por vínculo de conexão apto a ensejar que sejam processadas e julgadas simultaneamente, pois ausente risco da edição de provimentos dissonantes resolvendo-as em razão da dissimilitude entre as causas de pedir remotas e do alcance subjetivo do provimento que as resolverá de forma individualizada.
4. O reconhecimento da usucapião especial constitucional, regulado pelo Estatuto das Cidades (art. 10), fiel à norma programática inserta na Constituição Federal (artigos 183 e 191), consubstanciando modo originário de aquisição da propriedade, lastreia-se no disposto no artigo 1.240 do Código Civil, tendo como premissas a comprovação da posse ininterrupta e sem oposição de imóvel urbano, por 5 (cinco) anos, com animus domini, de área de até 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrado, utilizando-a o possuidor para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, afigurando-se necessário, ainda, o cumprimento da função social da área urbana e a apreensão do pressuposto de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (res habilis).
5. A prescrição aquisitiva corresponde à aquisição do direito em decorrência do transcurso do lapso temporal, ao passo que a prescrição extintiva corresponde à perda do direito à pretensão em razão do implemento do interregno dentro do qual poderia ser exercitada, e, assim, ante a gênese dos institutos, se aplica à prescrição aquisitiva as condições suspensivas, impedimentos e interrupções estabelecidos para a contagem do prazo da prescrição extintiva (CC, arts. 189, 199, I, e 1.238 e segs.)
6. Estando o imóvel litigioso e objeto da pretensão de aquisição via da usucapião alcançado por gravame de indisponibilidade, decorrente de decisão judicial e aperfeiçoado anteriormente ao início da posse reputada usucapienda, induzindo que a disposição e aquisição da coisa está sujeita a condição suspensiva por não estar o imóvel habilitado a ser disposto pelo proprietário (CC, art. 199, I), os pressupostos gerais inerentes à usucapião - coisa hábil (res habilis) ou suscetível de usucapião, posse com animus domini pelo tempo indicado e decurso do tempo – se tornam impassíveis de se aperfeiçoarem enquanto viger a indisponibilidade, à medida em que imóvel tornado indisponível é impassível de transmissão dominical em sobreposição ao ato que o trasmudara, ainda que temporariamente, fora do comércio.
7. Ao titular do domínio desprovido da posse é assegurado o manejo da ação petitória consubstanciada em imissão de posse visando a se tornar o possuidor direto da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, ensejando que, sobejando a realidade registral que lhe confere a propriedade do imóvel, conquanto tornado indisponível, não afetando a indisponibilidade sua posição dominial, deve-lhe ser assegurada a posse direta da coisa, refutando-se a pretensão aquisitiva formulada como matéria de defesa pela possuidora por não subsistirem os pressupostos passíveis de irradiarem a prescrição, notadamente coisa hábil ou suscetível de usucapião.
8. Provido o recurso, implicando o acolhimento integral do pedido, a resolução determina a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada à cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
10. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.